Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-02.2013.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001406-02.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NERI ZANATTA - CPF: 392.494.840-20 (APELANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (REPRESENTANTE), MONSANTO TECHONOLOGY LLC (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – REPLANTIO DE SOJA TRANSGÊNICA – ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE – IRRELEVÂNCIA –
ROYALTIES
– CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Produtores adquirentes de
sementes
transgênicas não podem se valer de “
sementes

salvas
” – ou seja, produtos das
sementes
de
soja
transgênica (geneticamente modificadas) que adquirem para safra anterior – para o replantio de novas safras sem a respectiva contraprestação à empresa detentora da propriedade industrial e da respectiva patente”.
(TJMT, N.U 0014237-95.2017.8.11.0055, Desa. Marilsen Andrade Addario, DJE 2-6-2020).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que seu pedido está amparado no término do prazo de vigência da patente, em 31-8-2010, uma vez que se trata de tecnologia de domínio público, sem nenhuma semelhança com o caso analisado que gerou o REsp n. 1610728/RS.

Aduz que nestes autos aplica-se o art. 40 da Lei 9.279/96.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 186229494.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como bem consignado na sentença recorrida, o fundamento da cobrança de
royalties
pelas detentoras da propriedade intelectual não é o tempo de vigência da patente (até 31-8-2010), mas sim a reserva das sementes transgênicas protegidas para posterior replantio e comercialização.

Essa questão já foi enfrentada pelo STJ. Confira-se:

“INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY. TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE FOGE À REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 1.
O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas
. 2. A Lei de Propriedade Industrial - em consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art. 5o, XXIX, da Constituição de 1988 - autoriza o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio temporário para sua utilização. 3. Patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. 4. A marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dente outros, o objeto protegido, o alcance da proteção, as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do privilégio. 5. O âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares:
as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR
. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado. 6.
Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para "multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa"
. 7. A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes. 8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte:
as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
. (STJ, REsp n. 1.610.728/RS, Segunda Seção, julgamento em 9-10-2019, DJe de 14-10-2019, sem destaques no original).

No voto condutor desse acórdão, a relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que a Lei de Patentes (n. 9279/96) e a Lei de Cultivares (n. 9456/97) não são mutuamente excludentes, mas se complementam.

Registrou também que “
nada impedia que os agricultores representados pelos recorrentes empregassem a soja convencional em seus plantios, sem o custo relacionado a royalties ou taxa tecnológica; mas, a partir do momento em que optaram pelo cultivo de sementes modificadas por meio de invenção patenteada, inafastável o dever de contraprestação pela tecnologia utilizada. Se escolheram fazer uso desta variedade específica, é porque lhes pareceu economicamente vantajoso, devendo arcar com as consequências dessa opção”
.

Assim, independentemente do encerramento do prazo legal de vigência da proteção da tecnologia desenvolvida pelas apeladas, a cobrança em razão da reserva de sementes geneticamente modificadas para replantio está em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
ROYALTIES
PELA UTILIZAÇÃO, NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017, “
SEMENTES
TRANSGÊNICAS
SALVAS
” DE SAFRA ANTERIOR – IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E ULTRA PETITA – REJEIÇÃO –
MÉRITO: PRETENSÃO CONTRÁRIA À TESE PARADIGMA FIRMADA NO TEMA IAC No 4 DO STJ
– PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA PARA QUESTIONAR A LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DE CARTA DE PATENTE ÀS RÉS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESACOLHIMENTO – APELO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.” (AgInt no AREsp 1587128/MG). E igual modo, “não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).” (STJ – REsp 1605466/SP). Ao julgar o recurso paradigma REsp no 1.610.728/RS sob o rito de Incidente de Assunção de Competência, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese que deu origem ao Tema IAC no 4, segundo o qual “as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.” (gr. n.)
Diante disso, produtores adquirentes de
sementes
transgênicas não podem se valer de “
sementes

salvas
” – ou seja, produtos das
sementes
de
soja
transgênica (geneticamente modificadas) que adquirem para safra anterior – para o replantio de novas safras sem a respectiva contraprestação à empresa detentora da propriedade industrial e da respectiva patente
. Não deve ser acolhida a pretensão de suspensão do presente feito para aguardar o julgamento definitivo da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela APROSOJA/MT perante a seção judiciária da Justiça Federal desta Unidade Federativa quando suscitada exclusivamente em sede de apelação, em verdadeira inovação recursal.
(TJMT, N.U 0014237-95.2017.8.11.0055, Desa. Marilsen Andrade Addario, Órgão Especial, julgamento em 27-5-2020, DJE de 2-6-2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023